Tribunal: TJMT
Processo: 1005708-94.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005708-94.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (ADVOGADO), GERFSON DARIL MATOS DA SILVA COSTA - CPF: 002.793.761-54 (PACIENTE), KADUM RONDON DA SILVA - CPF: 029.939.061-60 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DE ROSARIO OESTE (REU), KADUM RONDON DA SILVA - CPF: 029.939.061-60 (IMPETRANTE), MONICA REZENDE SOUZA ARAUJO PEREIRA - CPF: 707.168.701-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –

REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
–
PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – VIABILIDADE
- P
ACIENTE
PORTADOR DE DOENÇA GRAVE
– ART. 1
17
,
DA LEP
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
DE OFÍCIO
.

1
– Apesar
d
e
a Lei de Execuções Penais – LEP tratar apenas da possibilidade de prisão domiciliar para o regime aberto, há entendimentos doutrinários que estendem a aplicação desta norma a indivíduos em cumprimento de pena em regime semiaberto, em hipóteses excepcionais e
justificadas
(
RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022,
DJe
de 16/3/2022).

2 –
Caso de p
aciente portador de doença grave
e submetido a procedimento cirúrgico
, possuindo
atestado médico registrando dores crônicas e necessidade de
tratamento e afastamento de suas atividades pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias
,
há
possibilidade de aplicação do art. 117, inciso II
,
da LEP.

3 – Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por M
ô
nica Rezende Souza Araújo Pereira em favor de
Gerfson

Daril
Matos da Silva Costa
, aponta
ndo
como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT)
, após decisão que regrediu o regime de cumprimento de pena do paciente do semiaberto para o fechado.

A impetrante alega que
a decisão do juízo de origem,
fundamentada no

descumprimento das condições impostas
no regime
semiaberto
, ignorou
normativas
deste Tribunal que
suspend
i
am a obrigação do
condenado
a
c
omparecer
aos Fóruns do
Estado
durante a pandemia. Além disso, apresenta atestados médicos decorrentes
de
procedimento
cirúrgico

realizado pelo paciente
no mês de dezembro/2023
, indicando

a

existência de doença degenerativa que a
comete o

paciente.

Pautada nesses argumentos,
a Impetrante
requer “
a suspensão da decisão prolatada no executivo de pena n. 0001052-59.2017.8.11.0032 e
, no mérito,
a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará, garantindo-lhe a imediata liberdade
” (Id. 205400175).

Liminar deferida parcialmente (Id. 205683658).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 206998185).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa
Fechtner
, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, mas, se conhecida, pela denegação da ordem (Id. 208839150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Monica Rezende Souza Araújo Pereira em favor de
Gerfson

Daril
Matos da Silva Costa
, aponta
ndo
como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT).

Preliminarmente, a Procuradoria-Geral da Justiça manifesta pelo não conhecimento do
H
abeas
C
orpus
sob o fundamento de que o meio processual escolhido pel
a
impetrante não é adequado para reforma da decisão que determinou a regressão de regime de cumprimento de pena
.

Além disso, afirma que
o paciente não submeteu
o pedido de prisão domiciliar
à

análise
do juízo de origem
, situação que caracterizaria
indevida
supressão de instância
, o que
impossibilita
a análise do requerimento

relacionado
à
prisão domiciliar
diretamente
por este Tribunal.

E, por fim, no que
pertine
ao mérito
, pugna pela denegação da ordem
por entender que não se encontra configurado o alegado constrangimento ilegal.

P
asso

à
análise da
s
preliminar
es
.

1. DAS PRELIMINARES

A
nalisando os autos entendo que as preliminares apresentadas
pela d. Procuradoria-Geral da Justiça
se
confundem com o próprio mérito da discussão, devendo, portanto, ser
em
com ela
apreciada
s
.

2. DO MÉRITO

O
Habeas Corpus
é ação constitucional que tem por objetivo tutelar, jurisdicional e concretamente, direitos e garantias fundamentais do indivíduo, encontrando-se previsto no art. 5º, inciso LXVIII, da
Co
nstituição Federal.

Sobre o tema, é
certo que o posicionamento
dos Tribunais Superiores é no sentido de que não deve ser conhecid
o o HC
quando utilizado
como substitutivo de recurso próprio. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também tratou das situações em que, diante de flagrante ilegalidade do ato apontado como coator e prejuízo da liberdade do paciente, é possível a concessão
da ordem
de ofício.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO 9.246/2017. VEDAÇÃO DE CONCESSÃO A APENADOS QUE JÁ TENHAM SIDO BENEFICIADOS COM COMUTAÇÕES ANTERIORES. INTERPRETAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 7º DO DECRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível,
ressalvadas as situações em que, à vista
da

flagrante
ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus.
(
AgRg
no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe
15/06/2018) 2. O Decreto n. 9.246/2017 veda, expressa e taxativamente, em seu art. 7º, parágrafo único, a concessão da comutação por ele instituída, a quem já tenha sido beneficiado por igual benesse processual decorrente de decretos anteriores. Precedentes:
AgRg
no HC n. 714.744/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022,
DJe
de 21/6/2022;
AgRg
no HC n. 471.788/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020,
DJe
de 12/8/2020;
AgRg
no HC n. 471.779/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019,
DJe
de 19/11/2019; HC n. 485.321/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019,
DJe
de 15/3/2019;
AgRg
no HC n. 475.035/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019,
DJe
de 1/3/2019. 3. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 891.745/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024
)
(
grifo
s meus)
.

No mesmo sentido

assevera
o Ministro Marco Aurélio em voto proferido no
HC n. 86.864-SP,
que
“
o habeas corpus é uma ação
constitucional
de envergadura maior, e o é porque inerente a um princípio constitucional explíc
ito, implícito e, diria o próprio ao direito natural, que é o princípio-base da vida: a liberdade”

(
in
Habeas Corpus
.

6
. ed. rev., atual. e
ampl
. – São Paulo:
Thomson Reuters Brasil
, 202
3
)
.

No caso dos
autos
, em que pese assistir razão
à
d. Procuradoria no que
pertine
ao cabimento de Agravo em Execução para reforma da decisão que regrediu o cumprimento de pena do paciente,
pelas razões
que passo a discorrer

entendo que está
configurado o constrangimento ilegal
, contexto
este
que permite
a concessão da ordem de

Ha
beas
C
orpus
de

ofício
.

O
paciente teve o seu regime de pena regredido do semiaberto para o fechado
,
de forma definitiva
,
após a autoridade
coatora
concluir que houve o descumprimento das medidas

fixadas
, sob os seguintes fundamentos:

“
Compulsando os autos, verifica-se qu
e mesmo ciente
de que não poderia mudar de endereço sem comunicar o juízo, tampouco sair da Comarca, permaneceu em local incerto e não sabido desde 21/10/2020, quando procurado em seu endereço para comparecer em juízo para dar continuidade ao cumprimento da pena
.

Após o cumprimento do mandado de prisão, a defesa apresentou justificativa com a juntada de atestado médico, informando que o recuperando esteve internado para tratamento médico a partir de 09/12/2023 e passou por procedimento cirúrgico em 14/12/2023
(ref. 32.1)
(...).

Ocorre que tais documentos apenas demonstram que o recuperando esteve impossibilitado de comparecer em juízo no mês de dezembro/23, nada comprovando o descumprimento das condições a partir de outubro/20. Além do mais, o fato de o recuperando estar residindo na Comarca de Cuiabá/MT sem que este Juízo sequer tenha sido cientificado já demonstra, por si só, o intento de descumprir as condições fixadas para o regime semiaberto.

Não bastasse isso, frise-se,
ainda, que durante o período de descumprimento das condições, o recuperando foi preso em flagrante delito na Comarca de Cuiabá/MT por 4 (quatro ) vezes, conforme se depreende dos inquéritos policiais nº 1009006-70.2021.8.11.0042, nº 1016692 -16.2021.8.11.0042, nº 1015097-45.2022.8.11.0042, nº 1006878-09.2023.8.11.0042 e possui 2 ( duas) ações penais em andamento, conforme autos nº 1005171-06.2023.8.11.0042 e nº 1012343- 96.2023.8.11.0042.

Portanto, dadas as circunstâncias, não há falar em acolhimento da justificativa apresentada. Nesse sentido, diante do descumprimento da pena,
DETERMINO a regressão definitiva de regime prisional de GERFSON DARIO MATOS DA SILVA COSTA para o fechado
, nos termos do art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal
” (id.
205400192
)”
(grifos meus).

A
impetrante

sustenta, em síntese,
que apesar da ordem não ter sido decretada com fundamento
n
a ausência de
comparecimento mensal do paciente em juízo, ignorou normativa deste
Tribunal de Justiça que
suspendeu o dever dos apenados se apresentarem mensalmente em juízo
, em razão da Pandemia do COVID-19
.

Aliado a isto,
relatou que o paciente possui
diagnóstico de doença degenerativa na coluna vertebral
e
realizou
procedimento cirúrgico na
face em
decorrência
de acidente automobilístico

sofrido no mês

de dezembro/2023, o que autoriza a concessão da prisão domiciliar quando se tratar de condenado acometido de doe
nça grave (art.

11
7, da Lei de Execuções Penais).

Sobre o assunto,
esclareço que apesar da alegação
preliminar
do Ministério Público
da
ocorrência de supressão de instância
,
em consulta ao executivo de pena n. 0001052-59.2017.8.11.0032
, verifico que
os documento
s
médicos que comprovam
a

realização de procedimento cirúrgico foram
apresentados
ao juízo da execução penal.

É certo que
,
ainda que não tenha
sido
expressamente
solicitada
a concessão de prisão domiciliar
em favor do paciente
, os fatos autorizadores do regime menos gravoso foram
levados a conhecimento d
o magistrado da execução penal
, este que, inclusive, consignou em sua decisão que os documentos médicos constantes nos autos “
apenas demonstram que o recuperando esteve impossibilitado de comparecer em juízo no mês de dezembro/23, nada comprovando o descumprimento das condições a partir de outubro/20”
(Id. 205388698)
.

Necessário registrar que
também
assiste razão
à
defesa
n
a alegação de que a autoridade coatora
desconsiderou
regulamentação
deste Tribunal de Justiça
que suspendeu a obrigação do comparecimento em juízo dos apenados
.
Isto porque, conforme
atestado pela própria unidade judiciária,
as normativas entraram
em vigor em
17/09/2020
e permaneceram
até 20/04/2022
,
momento em que houve a regularização do dever de apresentação mensal em juízo
(Id. 205391153)
.

Nesse contexto,
o
período
acima indicado
não pode ser utilizado
pelo juízo da execução
para fundamentar a decisão de regressão de regime
,
já
que o paciente
deixou de comparecer em juízo por força de normativa do
próprio
Tribunal de Justiça do Mato Grosso
.

De igual forma, entendo que
também
se encontra justificada a ausência de comparecimento do paciente em relação ao ano de 2023, já que nos termos dos atestados médicos juntados
no
presente

Habeas Corpus
,
desde
o mês de
fevereiro

do ano passado,
o paciente vem realizando tratamento médico co
m ortopedista
,
após

lesão em
fratura de
fêmur
direito
, tratada cirurgicamente com implantes ortopédicos metálicos
(Id. 205388691).

Por fim, c
omo se não bastasse
,

o paciente comprovou por meio de atestados médicos datados de

05 de janeiro de 2024

que sofre de dores crônicas que demandam tratamento especializado, possuindo recomendação
nos seguintes termos
:

“Atesto para os devidos fins que o (a) paciente
Gerfson

Daril
Matos da Silva Costa apresenta dor crônica em membro inferior devido a sequela de fratura do fêmur operado com haste intramedular retrógrada e por este motivo necessita afastamento de suas atividades laborativas por período de
180 (cento e oitenta) dias a contar da presente data
” (grifos meus)”.

C
omo pontuado na decisão que concedeu parcialmente a liminar requerida, apesar d
e
a Lei de Execuções Penais – LEP tratar apenas d
a possibilidade de prisão domiciliar
para o regime aberto,
há entendimentos doutrinários que estendem a aplicação desta norma a indivíduos em cumprimento de pena em regime semiaberto, em hipóteses excepcionais e justificadas.

Nesse sentido, a lição de Rodrigo Roig:

Conforme expressa previsão legal, em regra a prisão-albergue domiciliar é concedida a condenados que estejam no regime aberto de pena. Excepcionalmente, porém, têm-se admitido o deferimento da prisão domiciliar para presos do regime fechado ou semiaberto, quando a peculiaridade concreta do caso demonstrar sua imprescindibilidade
(HC 375.774/SC, 6ª T. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 13-12-2016,
DJe
19-12-2016;
AgRg
nos
EDcl
no RHC n. 112.552/PR, 6ª T. Rel. Min. Rogerio S. Cruz, j. 12/9/2019,
DJe
12-9-2019). É o caso, por exemplo, de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena (cf. STJ,
AgRg
no HC 439.362/SP, 5ª T. Rel. Min. Felix Fischer, j. 02/08/2018,
DJe
09/08/2018). (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal - teoria crítica. 5 ed. São Paulo: Saraiva, 2021, p. 370)
(grifos
meus)
.

No mesmo sentido entende o professor Renato Brasileiro de Lima:

“
(...)
Em situações excepcionalíssimas, todavia, os Tribunais Superiores têm admitido que, mesmo no caso de regime diverso do aberto (semiaberto ou fechado), é possível a concessão de prisão domiciliar, desde que se trate de condenado portador de doença grave e que seja comprovada a impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional em que se encontra o custodiado
. Corroborando esse entendimento, confira-se o
Enunciado n. 20 da I Jornada de Direito Penal e Processo Penal do centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal (CEJ/CJF):

“É
possível, em situações excepcionais, a aplicação da prisão domiciliar humanitária, prevista no artigo 117 da Lei nº 7.210/1984, também aos condenados em cumprimento de regime fechado e semiaberto
”. A título de exemplo, em situações excepcionais, admite-se a concessão da prisão domiciliar às pessoas em regime fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto – em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou da pessoa com deficiência, salvo na hipótese de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes. (...)
”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE LEGISLAÇÃO CRIMINAL ESPECIAL – Volume Único. 12ªed. São Paulo:
JusPodivm
. 2024. p. 663)

(grifos meus)
.

O Superior Tribunal de Justiça, nessa linha, entende ser possível conceder a prisão domiciliar a
o reeducando
em regime diverso do aberto, a depender da plausibilidade dos argumentos no caso concreto. Nesse sentido:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E FURTO. PACIENTE EM REGIME FECHADO. ART. 117 DA LEP. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHOS MENORES DE 10 (DEZ) ANOS. IMPRESCINDIBILIDADE DA GENITORA AO DESENVOLVIMENTO ADEQUADO DAS CRIANÇAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PRIORIDADE ABSOLUTA E MELHOR INTERESSE DO MENOR. EXCEPCIONALIDADE. MEDIDA DE CUNHO HUMANITÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2.
O entendimento jurisprudencial dos Tribunais
S
uperiores, diante da necessária evolução, vêm
superando a interpretação literal de determinados comandos previstos na Lei de Execução Penal, a fim de abarcar e de dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana na individualização da pena. 3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha"
(HC 366.517/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/10/2016,
DJe
27/10/2016). 4. No caso dos autos, embora reclusa no regime fechado, verifica-se que a paciente possui 4 filhos, sendo certo que duas delas possuem menos de 10 anos de idade e, consoante versa os relatórios escolares (STJ, fls. 30-34), estão sofrendo problemas de convivência face à ausência da mãe, sendo passível, excepcionalmente, a aplicação do disposto no art. 117, III da Lei de Execuções Penais. 5. Os princípios da proteção integral à criança, da dignidade da pessoa humana, da prioridade absoluta e do melhor interesse do menor ensejam a concessão da prisão domiciliar como medida de cunho humanitário lastreada pelo disposto no art. 227 da Constituição Federal no ECA e, ainda, na Convenção Internacional dos Direitos da Criança, ratificada pelo Decreto Presidencial n. 99.710/90. 6.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de determinar a imediata transferência da paciente para a prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico ou não, a critério do juiz singular; devendo aquele Juízo adotar as medidas necessárias e as devidas cautelas para o cumprimento dessa decisão, com a advertência de que a eventual desobediência das condições impostas para a custódia domiciliar tem o condão de ensejar o restabelecimento da constrição.
(STJ - HC: 417665 MG 2017/0245896-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/08/2018) (
grifos
meus
).

DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS DE 6 E 2 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE.CARACTERIZADA INEFICIÊNCIA ESTATAL EM DISPONIBILIZAR VAGA À RECORRENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO E ADEQUADO À SUA CONDIÇÃO PESSOAL, DOTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO, BERÇÁRIOS E CRECHES. ARTS. 82, § 1º, E 83, § 2º, DA LEP. PRESÍDIO FEMININO MAIS PRÓXIMOS DISTANTE 230 KM DA RESIDÊNCIA. CONVIVÊNCIA E AMAMENTAÇÃO IMPOSSIBILITADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO STF N. 143.641/SP. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO, A FIM DE QUE A CORTE DE JUSTIÇA SEJA INSTADA A EXAMINAR O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELA INSTÂNCIA NO TOCANTE À TESE ALEGADA NA INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO.

1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...] excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF,
DJe
9/10/2018). Precedentes do STJ no mesmo sentido.

2. Ademais, o CPP (com as alterações promovidas pela Lei nº 13.769/2018) passou a prever a substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, desde que não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça e o delito não tenha sido cometido o crime contra seu filho ou dependente, facultando, ainda, a aplicação de medidas cautelares (
arts
. 318-A e 318-B do CPP).

3. No entanto, a execução de condenação definitiva em prisão domiciliar, em regra, somente é admitida ao reeducando do regime aberto, desde que seja maior de 70 anos, portador de doença grave, ou mulher gestante ou mãe de menor ou deficiente físico ou mental (art. 117 da LEP). Porém, excepcionalmente, se admite a concessão do benefício às presas dos regimes fechado e semiaberto quando verificado pelo juízo da execução penal, no caso concreto - em juízo de ponderação entre o direito à segurança pública e a aplicação dos princípios da proteção integral da criança e da pessoa com deficiência -, que tal medida seja proporcional, adequada e necessária e que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da criança ou pessoa com deficiência, salvo se a periculosidade e as condições pessoais da
reeducanda
indiquem que o benefício não atenda os melhores interesses da criança ou pessoa com deficiência.

4. Outrossim, a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que deve ser dada uma interpretação extensiva tanto ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641, que somente tratava de prisão preventiva de mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos, quanto ao art. 318-A do Código de Processo Penal, para autorizar também a concessão de prisão domiciliar às rés em execução provisória ou definitiva da pena, ainda que em regime fechado (
Rcl
n. 40.676/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção,
DJe
1º/12/2020).

5. Essa possibilidade, concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que excepcionalidade do caso concreto imponha, tem sido reconhecida por esta Corte Superior. Precedentes das Turmas da Terceira Seção.

6.
Também a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado
(
AgR
na AP n. 996, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
DJe
29/9/2020).

7. In
casu
, verifica-se que a recorrente se enquadra nos termos definidos no HC Coletivo n. 143.641/SP, isto é, mulher em vias de ser presa, mãe de criança de 6 e 2 anos de idade (fl. 20), não sendo caso de crimes praticados por ela mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes.

8. Outrossim, também, caracterizada a ineficiência estatal em disponibilizar vaga à recorrente em estabelecimento prisional próprio e adequado à sua condição pessoal, dotados de assistência médica pré-natal e pós-parto, berçários e creches para seus filhos (
arts
. 82, § 1º, e 83, § 2º, da LEP), especialmente, porque o presídio com capacidade para presas do sexo Feminino mais próximo da residência da Paciente fica localizado aproximadamente 230 km de distância, fato que impossibilitaria o contato da Paciente para amamentação e demais cuidados ao recém-nascido (fl. 208).
9. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a liminar, para permitir que a recorrente possa cumprir pena em regime domiciliar, com monitoração eletrônica, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares, a critério do Juízo a quo, a serem implementadas pelo Juízo da Execução penal competente, referente à condenação proferida na Ação Penal n. 0034937-03.2017.8.13.0487 da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Pedra Azul/MG.
(RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022,
DJe
de 16/3/2022.) (
grifo
s
meus
).

Portanto, verifico que a decisão constritiva, neste momento, não é adequada a ensejar medida mais gravosa, já que apesar de possível descumprimento das condições a ele impostas, o paciente apresenta diversos exames e laudos médicos que indicam a realização de tratamento médico contínuo desde o início do ano de 2023, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico no mês de dezembro de 2023, em Cuiabá (MT) (Id. 205400197).

Não se está aqui a ignorar as prisões do paciente nos anos de 2021 e 2023 noticiadas na decisão aqui combatida, mas apenas verifica-se, neste momento, a excepcionalidade
da prisão domiciliar, pois o acidente que conduziu o paciente a esta situação ocorreu em data posterior, qual seja, em dezembro de 2023.

Com essas considerações,
conheço da preliminar arguida pela d. Procuradoria-Geral da Justiça quanto
à
i
nadequação da via eleita, porém,
de ofício
,
ratifico os termos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
em favor de
G
erfson

D
aril

Matos da Silva Costa
, que determinou o cumprimento de pena em regime domiciliar pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, vinculad
o
ao cumprimento das medidas cautelares fixadas, ficando el
e
advertid
o
sobre a
neces
sidade de comprovar ao juízo de origem
eventuais
razões para permanência em
prisão
domiciliar.

Comunique-se o juízo de execução para controle do prazo concedido para o regime domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024